Tribunal: STJ
Processo: 5002032-66.2020.8.13.0352
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756302 - MG (2024
/0370116-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WILLER SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JANUARIA
PROCURADORES : JESSICA MARIA SILVA LIMA - MG132616
ADAIR DE SOUZA JUNIOR - MG136076
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA49528675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bcd4336d-b9dd-4cfa-ac06-a0ba92974a3f

IV - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bcd4336d-b9dd-4cfa-ac06-a0ba92974a3f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756302 - MG (2024
/0370116-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WILLER SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JANUARIA
PROCURADORES : JESSICA MARIA SILVA LIMA - MG132616
ADAIR DE SOUZA JUNIOR - MG136076
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

IV - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À AUTARQUIA MUNICIPAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PROCURADOR
PARA
EXECUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido contra Município de
Januária, no qual se busca o recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados no
processo de Execução Fiscal n. 0067358-34.2015, em que atuou como procurador da
Previdência Municipal de Januária/MG. Na sentença, julgou-se extinto o cumprimento de
sentença. No Tribunal a sentença foi mantida. a quo,
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: " A legitimidade ora discutida é justamente para figurar no polo ativo da
presente execução, sendo plenamente necessária tal análise no âmbito da impugnação ao
cumprimento de sentença. Pois bem. O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) - Lei no 8.906/94 dispõe: [...] Certo que os honorários advocatícios constituem
um direito do advogado, entretanto, quando a Fazenda Pública é a vencedora na ação, a
Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

verba sucumbencial não integra um direito autônomo do procurador estatal, mas vem
integralizar o patrimônio da entidade pública. A controvérsia quanto à titularidade dos
honorários advocatícios de sucumbência quando vencedora a Fazenda Pública foi
solucionada Pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tais valores não constituem
direito autônomo dos procuradores. [...] Portanto, em regra, os honorários sucumbenciais
constituem direito patrimonial do advogado; contudo, não pertencem ao procurador ou
representante judicial da autarquia municipal, no caso, a PREVJAM, porquanto reveste-se a
verba de natureza pública."
III - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal se manifesta clara e a quo fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em , DJe .8/6/2016 15/6/2016
V - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
VI - Relativamente às alegações de violação dos arts. 490, 492, 502, 503, 507 e 508,
todos do CPC, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula
do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VII - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em , DJe ;24/4/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator
3/5/2018
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em , DJe .20/3/2018 26/3/2018
VIII - Ressalte-se ainda que a incidência de óbices sumulares, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência a jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em , DJe
.27/10/2017
19/10/2017
IX - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

2.2. O acórdão embargado, embora tenha enfrentado parcialmente os fundamentos do
recurso, deixou de se manifestar sobre questões jurídicas essenciais à solução integral da
lide, em manifesta omissão que compromete a entrega da tutela jurisdicional efetiva. Tal
omissão compromete diretamente o exercício dos direitos e garantias fundamentais
consagrados na Constituição Federal, especialmente os princípios do contraditório e da
ampla defesa (art. 5o, inciso LV), o direito ao devido processo legal (art. 5o, inciso LIV), e a
exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX). Além disso,
configura afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso
XXXV, que assegura a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário para a apreciação de
lesão ou ameaça a direito.
2.3. Ab initio, o v. acórdão não enfrentou a expressa alegação de violação ao
princípio do ne bis in idem, cuja incidência decorre da imposição de sanções reiteradas em
face do Embargante pelo mesmo fato gerador. Essa circunstância foi especificamente
articulada no Agravo Interno, com amparo doutrinário e jurisprudencial, sendo imperioso o
pronunciamento judicial a respeito.
2.4. Além disso, o acórdão foi igualmente omisso quanto à invocação do art. 805 do
CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade da execução. A omissão judicial neste
aspecto revela manifesta afronta ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana,
pois o Embargante demonstrou, de forma objetiva, a existência de meios alternativos menos
gravosos ao devedor, que foram desconsiderados pela instância de origem sem qualquer
fundamentação idônea. Tal circunstância exige atuação jurisdicional proporcional e
razoável, conforme exige a principiologia constitucional do processo civil contemporâneo.
2.5. No mesmo sentido, não obstante o acórdão tenha asseverado a ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 490, 492, 502, 503, 507 e 508 do CPC, deixou de
apreciar a ocorrência do prequestionamento ficto, nos moldes do art. 1.025 do mesmo
diploma legal. O Embargante opôs embargos de declaração justamente com o propósito de
provocar o pronunciamento sobre os referidos dispositivos, razão pela qual não se sustenta a
conclusão pela inexistência de prequestionamento. O prequestionamento pode ser
reconhecido mesmo que implícito, mormente quando a parte manifesta, de forma clara e
direta, a pretensão de ver examinada a matéria controvertida, o que efetivamente ocorreu
nos presentes autos.
2.6. Por fim, é igualmente omisso o acórdão ao invocar a Súmula 7/STJ como óbice
ao conhecimento do recurso, sem proceder à necessária distinção entre matéria de fato e
matéria de direito. No caso em exame, a controvérsia é eminentemente jurídica e refere-se à
titularidade dos honorários sucumbenciais e à legalidade da execução intentada. Não se
pretende reexaminar fatos ou provas, mas sim discutir a correta aplicação de normas
jurídicas aos fatos já reconhecidos no processo, de modo que a invocação do referido
verbete sumular é inadequada e revela manifesta omissão na análise do alcance da questão
debatida.
2.7. Diante do conjunto das omissões ora apontadas, impõe-se o acolhimento dos
presentes aclaratórios, como medida necessária à complementação da prestação
jurisdicional e ao atendimento do devido processo legal em sua dimensão formal e material.
O suprimento dessas lacunas é imprescindível para assegurar a efetividade do contraditório
Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

e da ampla defesa, bem como garantir a integridade do processo justo e o respeito aos
postulados constitucionais que regem a jurisdição em um Estado Democrático de Direito.
3.8. Portanto, é requerido o expresso pronunciamento das matérias omitidas, para que
o v. acórdão seja integrado com o reconhecimento de que as razões recursais foram, sim,
fundamentadas e específicas, afastando-se, portanto, a incidência indevida da Súmula 182
/STJ, em conformidade com a orientação constitucional (art. 93, IX, CR, com reflexo no art.
11 do CPC), para que sejam analisados os argumentos esposados, em nova decisão,
consoante estes argumentos acima esposados, atribuindo-se o efeito modificativo.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
5/12/2017
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes,
14/12/2017
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o
Tribunal se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontosa quo indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...]
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às alegações de violação dos arts. 490, 492, 502, 503, 507 e 508, todos
do CPC, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
[...]
Ressalte-se ainda que a incidência de óbices sumulares quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da
patentea impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AR
Esp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em , D Je .
19/10/2017 27/

Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

ensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
A pret
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

Documento eletrônico VDA48174371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:43
Código de Controle do Documento: 23970305-c051-4e7d-a4af-a1cc731ba763

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.756.302 / MG
Número Registro: 2024/0370116-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00673583420158130352
10000220423024004
10000220423024005
50020326620208130352
673583420158130352
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLER SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JANUARIA
PROCURADORES : JESSICA MARIA SILVA LIMA - MG132616
ADAIR DE SOUZA JUNIOR - MG136076
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WILLER SANTOS FERREIRA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JANUARIA
PROCURADORES : JESSICA MARIA SILVA LIMA - MG132616
ADAIR DE SOUZA JUNIOR - MG136076
TERMO
Documento eletrônico VDA49501812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 5605db45-cb83-42f5-8ccf-8ec9901e8d60

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:50
Código de Controle do Documento: 5605db45-cb83-42f5-8ccf-8ec9901e8d60